Tribunal: TJES
Processo: 5018026-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018026-25.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: EDESIO FRAGA MOREIRA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO DECORRENTE DE FRAUDE. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. visando a reforma de decisão que determinou a suspensão da cobrança de empréstimo supostamente contratado por meio fraudulento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. O agravante alega violação ao contraditório e à ampla defesa, desproporcionalidade da multa fixada, inexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, além de enriquecimento sem causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento da ordem de suspensão da cobrança, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) estabelecer se a decisão que determinou a suspensão da cobrança do empréstimo se sustenta à luz da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, caracterizando fortuito interno (STJ, REsp 1197929/PR, Tema 466).

4)
A multa cominatória (astreintes) tem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva, visando a garantir a efetividade da tutela jurisdicional e a induzir o devedor ao cumprimento da obrigação (STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 23/11/2021).

5)
A estipulação de multa diária em R$ 1.000,00 é compatível com a obrigação imposta e atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica do agravante e o objetivo de coibir eventual resistência no cumprimento da ordem judicial (caput do art. 537 do CPC).

6)
A jurisprudência do TJES confirma a adequação e razoabilidade da imposição de astreintes em casos de fraude bancária, reforçando a presunção de boa-fé do consumidor e a necessidade de cumprimento célere das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1)
As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por configurarem fortuito interno.

2) A imposição de multa diária (astreintes) em valor compatível com a obrigação e adequada à situação econômica do devedor atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da tutela jurisdicional.

3) As astreintes possuem natureza patrimonial e função coercitiva, sendo instrumento legítimo para induzir o cumprimento de ordens judiciais e prevenir a recalcitrância.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 537, caput; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1197929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12/09/2012 (Tema 466). STJ, REsp 1958679/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 23/11/2021, DJe 25/11/2021. TJES, Agravo de Instrumento nº 100190019131, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguigon, j. 04/02/2020, DJe 12/02/2020. TJES, Apelação Cível nº 032170013505, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 06/12/2021, DJe 21/01/2022. TJES, Apelação Cível nº 021190035226, Rel. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 28/09/2021, DJe 13/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende
Edésio Fraga Moreira
informa ter sido vítima de fraude, pela qual houve indevida contratação de empréstimo no valor de R$ 35.000,00.

O agravado atribui à
PagSeguro Internet S/A
e
Banco Bradesco S/A
a responsabilidade pelo vazamento de dados pessoais e fragilidade das camadas de segurança.

Na situação em análise, juízo
a quo
determinou a suspensão da cobrança da dívida sob pena de multa diária para o caso de descumprimento.

Cinge-se a controvérsia, pois, em determinar se é razoável e proporcional a multa cominatória imposta pelo juízo
a quo
em caso de descumprimento da ordem de suspensão da exigibilidade, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese no julgamento do REsp 1197929/PR (
Tema 466
), segundo a qual
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Relativamente à multa imposta,

a jurisprudência da Corte Cidadã assenta:
“As astreintes têm por escopo garantir a efetivação da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição
almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas
(em tutela provisória ou não),
em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais
no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza patrimonial e função inibitória ou coercitiva”.
(REsp 1958679/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)

A cominação de multa é medida recomendável em causas dessa espécie, notadamente porque a
experiência
(CPC, art. 375) demonstra que, em decorrência da burocracia interna, as instituições financeiras tardam em dar cumprimento às ordens judiciais relativas à suspensão de cobranças.

Segundo o
caput
do art. 537 do CPC, exige-se apenas seja a multa compatível com a obrigação e o prazo assinalado para o cumprimento razoável:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em
tutela provisória
ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja
suficiente e compatível com a obrigação
e que se determine
prazo razoável para cumprimento do preceito
.

In casu
, a
astreinte
estipulada em R$ 1.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o montante é adequado a estimular a conduta esperada e coibir a recalcitrância.

Em casos similares, já decidira o TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO INEXISTENTE JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO RECORRENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESUMIDA A BOA-FÉ DO CONSUMIDOR. MULTA. VALOR ARBITRADO A FIM DE COIBIR O CUMPRIMENTO DO COMANDO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em casos que tais suposta fraude em empréstimo presume-se a boa-fé do consumidor. 2. Age negligentemente a instituição financeira que não toma os cuidados necessários, a fim de evitar erros na contratação de serviços. O Banco agravante, na origem, tem o ônus de comprovar que o empréstimo foi efetivamente firmado pelo consumidor, apresentando o respectivo contrato, devidamente assinado.
3. Em nosso sistema o arbitramento de multa visa coibir o adiamento indefinido do cumprimento de obrigação imposta pelo Poder Judiciário. Para o STJ, inclusive, A função das astreintes é justamente no sentido de superar a recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir a obrigação voluntariamente.
(REsp 1474665/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 22/06/2017) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº 100190019131, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguigon, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, 2ª Câm. Cível, j. 4.2.2020, DJe 12.2.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. BAIXA DO GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEMORA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA EFETIVAR A BAIXA DA CONSTRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO CREDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL APELAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
V. As astreintes são instrumento processual adequado à busca de maior efetividade da tutela jurisdicional, funcionando como mecanismo de indução do devedor ao cumprimento da obrigação e da própria ordem judicial. O arbitramento de multa cominatória no valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais) mostra-se devidamente razoável se observada a situação econômica do recorrente, empresa de grande porte, não havendo de se falar em exorbitância do valor
. VII. Preliminar de parcial ausência de interesse recursal rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032170013505, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2021, Data da Publicação no Diário: 21/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003607-95.2019.8.08.0021 APELANTE: BANCO BMG S/A. APELADO: ANTONIO CELIO FURTADO RELATOR: DES. CONVOCADO RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE não CONSTATADA NA ESPÉCIE. Fraude. Cartão de crédito não contratado. RESPONSABILIDADE DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. Danos morais caracterizados. Astreintes cabíveis. Marco de incidência dos juros de mora a partir do desconto indevido. Súmula 54 do STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sucumbência recíproca. Redistribuição das custas e honorários de sucumbência. [...] 8.
Diante da determinação imposta pelo julgador primevo, a aplicação de multa diária (astreintes) é perfeitamente possível no caso em tela, uma vez que objetiva que a parte requerida promova a suspensão imediata dos descontos realizados no benefício previdenciário do apelado, relativos ao contrato de cartão nº 11438930 não contratado. Insta ressaltar que, é possível a aplicação de astreintes em sede de tutela provisória, conforme dispõe o Art. 537, caput do CPC
. 9. Em relação ao juros de mora, consoante dispõe a Súmula 54 do STJ, eles deverão incidir a partir do evento danoso, no caso de responsabilidade extracontratual. 10. Ante o provimento parcial da apelação e diante da sucumbência recíproca e proporcional das partes, cada uma ficará responsável pelo pagamento de 50% das custas processuais e 50% dos honorários advocatícios já arbitrados na sentença em 20% sobre o valor da condenação, ressalvando, exclusivamente ao autor, que se beneficia da suspensão de exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do estatuto processual em vigor. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190035226, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

Demais disso, a possibilidade, em abstrato, de cominação de multa pelo descumprimento de ordem judicial não revela, a rigor, a existência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele

nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.
Sessão de 17 a 21.03.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.